Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANDA LARGA. COBRANÇA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 410 STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença distribuído em face de companhia distribuidora de sinal de banda larga em que houve a troca de plano e cobrança exagerada de valor devido. Foi fixada multa para cada ligação de cobrança indevida.
2. Havendo insurgência quanto ao valor executado a impugnação deve atender o disposto no artigo 523, §4o do CPC.
3. Conforme determina o enunciado 410 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a configuração da mora e incidência de multa cominatória é o da intimação pessoal da parte.
3.1. In casu, considera-se ciência inequívoca do executado sobre a obrigação e fazer, quando, logo após, à sentença o mesmo apresenta petição informando o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em retirar o nome do apelado da lista de cobrança, não sendo, poratanto, obrigatória a existência de mandado de intimação pessoal, haja vista que as partes devem observar os princípios da cooperação e da boa-fé, bem como da instrumentalidade das formas.
4. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Precedentes. TJDFT.
5. Apelo não provido.